Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NOS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tipo penal previsto no art. 150, caput, do Código Penal não exige uma finalidade específica para a invasão do domicílio, sendo irrelevante perquirir as razões que levaram o agente a realizar a conduta. De tal sorte, o fato de o acusado ter invadido a casa da vítima com o desiderato de evitar a sua prisão em flagrante não se trata de post factum impunível, pois patente a autonomia e pluralidade das condutas.

2. Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes de desacato e resistência, embora praticados no mesmo contexto fático, constituírem ações distintas, com diferentes desígnios.

3. Recurso conhecido e desprovido.